Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741557-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS JUNTADA AOS AUTOS APÓS DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO. PUBLICAÇÃO JÁ INICIADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FORMA DE ARGUIÇÃO. PRELIMINAR DO ATO A SER PRATICADO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste nulidade de intimação se a publicação da decisão já houver se iniciado mediante sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico no momento em que a parte junta aos autos substabelecimento sem reservas de iguais poderes. 2. Conforme inteligência do parágrafo 9o do artigo 272 do Código de Processo Civil, "a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". A inobservância do comando legal acarreta a preclusão da oportunidade para a prática do ato. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 272, §2o, e 278, ambos do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa diante de suposta nulidade de intimação. Afirma que não ocorreu preclusão consumativa; b) artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, invocando o afastamento da multa diante da necessidade de prequestionamento. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 272, §2o, e 278, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “no momento em que a parte agravante requereu a publicação dos atos processuais exclusivamente em nome do novo patrono constituído, o ato de publicação já havia se iniciado mediante sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, em consonância com o artigo 4o da Lei no 11.419/2006. (...) A preclusão somente poderia ser afastada caso a parte agravante demonstrasse não ter sido possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, nos termos do parágrafo 9o do artigo 272 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.” (ID 44859473 - Pág. 3) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, o apelo especial também não prospera quanto à alegada violação ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, e ao respectivo dissenso interpretativo, porquanto “modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que os Aclaratórios não tiveram caráter procrastinatório (art. 1.026, §2°, do CPC), demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.208.108/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 2/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010